Tribunal: STF
Processo: AP 1722
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES (CPF nº 852.908.311-34), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820, eDoc. 13.177):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos encontram-se conclusos para julgamento colegiado de mérito.



    Em 16/2/2024, a Defesa de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES informou que a Ré “encontra-se em tratamento de obesidade mórbida, com indicação de CIRURGIA DE HISTERECTOMIA” com previsão de intervenção cirúrgica no dia 25/3/2025 a ser realizada “no Hospital da Unimed na cidade de Gurupi/TO” (eDoc. 74).



    Segundo Relatório médico, a acusada “necessita de 45 (quarenta e cinco) dias para recuperação pós cirúrgica, sem uso de monitoração eletrônica, para o acompanhamento pós cirúgico presencial”.



    Ao final, requereu “autorização provisória para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, entre os dias 24 de março a 10 de maio, dias necessários à realização do procedimento cirúrgico e reestabelecimento ambulatorial pós-cirúrgico”, com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 75-80).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá à cirurgia de histerectomia total, tendo apresentado encaminhamento médico, com o agendamento do procedimento cirúrgico no Hospital da Unimed, na cidade de Gurupi/TO, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico para o procedimento cirúrgico e recuperação.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, entre os dias 24/3/2025 e 14/4/2025, dias necessários à realização do procedimento médico no Hospital da Unimed, localizado na Av. Pará, 1429, Centro, em Gurupi/TO, bem como a recuperação pós-operatória.



    Eventual necessidade de novas flexibilizações por razões pós-operatórias devem ser previamente requeridas nos autos, com os respectivos documentos comprobatórios.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Comarca de Gurupi/TO, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    INTIME-SE a requerente na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da cirurgia, após sua realização.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente